Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE QUESTÕES FORMAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO APENAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DA INICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Desse modo, a propositura da demanda em desfavor do condutor e do proprietário do veículo, que consta dos registros do órgão de trânsito, observou o entendimento encartado na referida teoria da asserção, já que condutor e proprietário, em tese, são civilmente responsáveis por danos causados a terceiros em razão de acidentes de trânsito envolvendo automóveis.
2 – A citação por edital é medida excepcional e deve ser realizada quando, de forma razoável, reconhecer-se o esgotamento dos meios de localização do réu.
3 – Peculiaridades do caso concreto em que, havendo dois réus, a pesquisa realizada por meio dos sistemas à disposição do juízo restringiu-se a um deles, de modo que, com relação ao outro réu, a citação por edital foi precedida apenas de uma tentativa de localização, por oficial de justiça, no endereço indicado na petição inicial.
Apelação Cível provida.